Tribunal: TJDFT
Processo: 0744109-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0744109-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCO AURELIO NUNES DO AMARAL, ROBERTO GOMES FERREIRA, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 26378182, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MARCO AURELIO NUNES DO AMARAL, intime-se a cessionária requerente DVA COMERCIO ATACADISTA LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos abaixo indicados: I) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário; II) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac